Tribunal: TRF3
Processo: 5162306-15.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
261/740)

5162306-15.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADA. AUXÍLIO-ACIDENTE DE TRABALHO RECONHECIDO PARA EFEITOS DE CARÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega seu trabalho nas lides campesinas por todo período alegado e para comprovar o alegado trabalho apresentou cópia de sua CTPS constando contratos de trabalho urbano no período de 1986 a 1987 e rural nos períodos de 14/05/2001 à 18/11/2001; 01/

Inteiro teor:
261/740)

5162306-15.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADA. AUXÍLIO-ACIDENTE DE TRABALHO RECONHECIDO PARA EFEITOS DE CARÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega seu trabalho nas lides campesinas por todo período alegado e para comprovar o alegado trabalho apresentou cópia de sua CTPS constando contratos de trabalho urbano no período de 1986 a 1987 e rural nos períodos de 14/05/2001 à 18/11/2001; 01/02/2002 à 13/11/2002; 20/01/2003 à 07/10/2003; 19/01/2004 à 20/11/2004; 17/01/2005 à 11/11/2005; 23/03/2006 à 01/11/2007; 04/02/2008 à 24/01/2014.

3. Observo que a parte autora apresentou documentos comprovando o trabalho rural pelo período de carência, através dos contratos de trabalho constantes em sua CTPS e CNIS, sendo que os períodos intercalados entre os contratos de trabalho foram corroborados pela oitiva de testemunha, as quais atestaram o trabalho rural da autora até a data em que afastou das lides campesinas por motivos de saúde, conforme pesquisa em que consta o recebimento do benefício de auxilio doença por acidente de trabalho no período de 28/09/2012 a 05/03/2018.

4. Em suas razões de apelação o INSS insurge contra o reconhecimento do período em que o autor esteve recebendo auxilio doença por acidente de trabalho para o computo da carência exigida. E, nesse sentido esclareço ser possível o cômputo do interregno em que o segurado esteve usufruindo benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência (arts. 29, § 5o e 55) e de acordo com o art. 60 do Decreto 3.048/99, os benefícios por incapacidade do tipo acidentário (decorrentes de acidente ou doença do trabalho) não precisam estar intercalados.

5. Tendo sido demonstrado o trabalho rural da autora no período de carência mínima exigida a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91 e o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por idade rural, faz jus a parte autora à benesse pretendida na inicial, tendo como termo inicial do benefício a data do requerimento administrativo, protocolado em 21/05/2018, não havendo a necessidade de descontar os valores pagos a título de auxílio-doença, uma vez que este foi cessado administrativamente em 05/03/2018.

6. Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui. E, no presente caso surge em apoio à pretensão inicial, a fim de robustecer o início de prova material do exercício de atividade rural exercida pela parte autora no período de carência mínima de 180 meses pelo interregno dos contratos de trabalho existentes no referido período.

7. Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

8. Apelação do INSS parcialmente provida.

9. Sentença mantida em parte

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5162306-15.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SENHORINHA DA SILVA COSTA

Advogado do(a) APELADO: ADALBERTO GUERRA - SP223250-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5162306-15.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SENHORINHA DA SILVA COSTA

Advogado do(a) APELADO: ADALBERTO GUERRA - SP223250-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder a SENHORINHA DA SILVA COSTA aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei no 8.213/91, a partir da data do requerimento administrativo (21/05/2018), sendo: para fins de atualização do débito determinou que sejam aplicados os índices de correção do INPC (art. 41-A da Lei 8.213/91) e juros de mora de 0,5% ao mês (art. 1o-F da Lei 9.494/97). Condenou, outrossim, o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, considerando as parcelas vencidas até a prolação da sentença. Isento o vencido do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93.

A autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação alegando que a sentença deve ser reformada para o fim de julgar totalmente improcedente o pedido da parte autora, uma vez que não resultou comprovado o período de carência necessário (180 MESES), nem o exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou na época que completou 55 anos, conforme já alegado na contestação, tendo recebido o benefício de auxílio-acidente por mais de 5 aos (28/09/2012 a 05/03/2018) e completou a idade para a aposentadoria rural, ela havia abandonado as lides rurais, pois não apresentou nenhum documento comprobatório do exercício de atividade rural referente ao ano de 2017 e2018 e não faz jus ao benefício pleiteado, pois não atendeu às exigências do art. 39, I, da Lei no 8.213/91 e requer a reforma da sentença com a improcedência do pedido, se mantida a sentença pugna pela aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 quanto à correção monetária.

Com as contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5162306-15.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SENHORINHA DA SILVA COSTA

Advogado do(a) APELADO: ADALBERTO GUERRA - SP223250-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a autora, nascida em 19/10/1960, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2015. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termos do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

No processado, a parte autora alega seu trabalho nas lides campesinas por todo período alegado e para comprovar o alegado trabalho apresentou cópia de sua CTPS constando contratos de trabalho urbano no período de 1986 a 1987 e rural nos períodos de 14/05/2001 à 18/11/2001; 01/02/2002 à 13/11/2002; 20/01/2003 à 07/10/2003; 19/01/2004 à 20/11/2004; 17/01/2005 à 11/11/2005; 23/03/2006 à 01/11/2007; 04/02/2008 à 24/01/2014.

Nesse sentido, observo que a parte autora apresentou documentos comprovando o trabalho rural pelo período de carência, através dos contratos de trabalho constantes em sua CTPS e CNIS, sendo que os períodos intercalados entre os contratos de trabalho foram corroborados pela oitiva de testemunha, as quais atestaram o trabalho rural da autora até a data em que afastou das lides campesinas por motivos de saúde, conforme pesquisa em que consta o recebimento do benefício de auxilio doença por acidente de trabalho no período de 28/09/2012 a 05/03/2018.

Em suas razões de apelação o INSS insurge contra o reconhecimento do período em que o autor esteve recebendo auxilio doença por acidente de trabalho para o computo da carência exigida. E, nesse sentido esclareço ser possível o cômputo do interregno em que o segurado esteve usufruindo benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência (arts. 29, § 5o e 55) e de acordo com o art. 60 do Decreto 3.048/99, os benefícios por incapacidade do tipo acidentário (decorrentes de acidente ou doença do trabalho) não precisam estar intercalados.

Por conseguinte, tendo sido demonstrado o trabalho rural da autora no período de carência mínima exigida a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91 e o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por idade rural, faz jus a parte autora à benesse pretendida na inicial, tendo como termo inicial do benefício a data do requerimento administrativo, protocolado em 21/05/2018, não havendo a necessidade de descontar os valores pagos a título de auxílio-doença, uma vez que este foi cessado administrativamente em 05/03/2018.

Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui. E, no presente caso surge em apoio à pretensão inicial, a fim de robustecer o início de prova material do exercício de atividade rural exercida pela parte autora no período de carência mínima de 180 meses pelo interregno dos contratos de trabalho existentes no referido período.

Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS, apenas para esclarecer os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária, mantendo, no mais o determinado na sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADA. AUXÍLIO-ACIDENTE DE TRABALHO RECONHECIDO PARA EFEITOS DE CARÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega seu trabalho nas lides campesinas por todo período alegado e para comprovar o alegado trabalho apresentou cópia de sua CTPS constando contratos de trabalho urbano no período de 1986 a 1987 e rural nos períodos de 14/05/2001 à 18/11/2001; 01/02/2002 à 13/11/2002; 20/01/2003 à 07/10/2003; 19/01/2004 à 20/11/2004; 17/01/2005 à 11/11/2005; 23/03/2006 à 01/11/2007; 04/02/2008 à 24/01/2014.

3. Observo que a parte autora apresentou documentos comprovando o trabalho rural pelo período de carência, através dos contratos de trabalho constantes em sua CTPS e CNIS, sendo que os períodos intercalados entre os contratos de trabalho foram corroborados pela oitiva de testemunha, as quais atestaram o trabalho rural da autora até a data em que afastou das lides campesinas por motivos de saúde, conforme pesquisa em que consta o recebimento do benefício de auxilio doença por acidente de trabalho no período de 28/09/2012 a 05/03/2018.

4. Em suas razões de apelação o INSS insurge contra o reconhecimento do período em que o autor esteve recebendo auxilio doença por acidente de trabalho para o computo da carência exigida. E, nesse sentido esclareço ser possível o cômputo do interregno em que o segurado esteve usufruindo benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência (arts. 29, § 5o e 55) e de acordo com o art. 60 do Decreto 3.048/99, os benefícios por incapacidade do tipo acidentário (decorrentes de acidente ou doença do trabalho) não precisam estar intercalados.

5. Tendo sido demonstrado o trabalho rural da autora no período de carência mínima exigida a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91 e o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por idade rural, faz jus a parte autora à benesse pretendida na inicial, tendo como termo inicial do benefício a data do requerimento administrativo, protocolado em 21/05/2018, não havendo a necessidade de descontar os valores pagos a título de auxílio-doença, uma vez que este foi cessado administrativamente em 05/03/2018.

6. Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui. E, no presente caso surge em apoio à pretensão inicial, a fim de robustecer o início de prova material do exercício de atividade rural exercida pela parte autora no período de carência mínima de 180 meses pelo interregno dos contratos de trabalho existentes no referido período.

7. Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

8. Apelação do INSS parcialmente provida.

9. Sentença mantida em parte ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.